Tribunal: STF
Processo: Rcl 66262
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Município de São Leopoldo contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0020130-40.2023.5.04.0334, na qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado proferido na ADC nº 16/DF, na Súmula Vinculante nº 10 e na tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O reclamante defende, em síntese, a impossibilidade do reconhecimento, de forma automática, de sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos por empresa prestadora de serviço terceirizada.



    Alega que a condenação não foi baseada nos documentos do processo, o que faz sobressair a responsabilização automática do poder público, em afronta ao decidido por esta Corte no Tema de Repercussão Geral nº 246 e na ADC nº 16/DF. Além de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, por negar vigência ao art. 71, §1º da Lei nº 8.666/1993.



    Requer “seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020130-40.2023.5.04.0334, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida”.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que a Justiça do Trabalho, com base na provas produzidas e em respeito ao contraditório, fundamentou a responsabilidade subsidiária do ente público, principalmente quanto a culpa in eligendo, em razão da ausência de recolhimento de fundo de garantia, do inadimplemento dos salários, da revelia e insolvência da primeira reclamada, além da permissão para que empresa inidônea vencesse a concorrência pública. Vide trecho de interesse do ato reclamado:



    “Isso considerado, a resolução do pleito epigrafado tangencia a culpa in eligendo e in vigilando dos entes públicos, constatando, caso a caso, se o tomador contratou e fiscalizou adequadamente a prestação de serviços.



    Na hipótese em tela, o contrato mantido com a primeira reclamada revela que o terceiro reclamado exigiu garantias (item 7 do contrato), bem como previu a possibilidade de fiscalização (item 8.1 do contrato) – ID nº 312e262. 



    Não obstante, a ausência de recolhimento de fundo de garantia durante toda a contratualidade, o inadimplemento dos salários, a revelia e insolvência da primeira reclamada, revelam que este permitiu que empresa inidônea vencesse a concorrência pública, incorrendo em culpa in eligendo, razão pela qual, por si só, já sobressai sua culpa pelo prejuízo causado aos trabalhadores executantes. 



    Ainda que o terceiro reclamado tenha retido as últimas faturas e consignado em juízo referidos valores para fins de direcioná-los aos trabalhadores executantes do contrato, tratou-se de atitude tomada somente quando a primeira reclamada já escancarou sua condição de insolvência com a denúncia pelos próprios trabalhadores ao segundo reclamado de que aquela não estava pagando nem mesmo os salários mensais e cumprindo as obrigações acessórias, como pagamento de vale-transporte e vale alimentação. 



    Somente neste momento o terceiro reclamado envidou esforços para minimizar o prejuízo aos trabalhadores. Isso considerado, tenho que o terceiro reclamado responde subsidiariamente por manifesta culpa no prejuízo causado aos trabalhadores. 



    Destarte, condeno o terceiro reclamado, de forma subsidiária, à satisfação dos créditos pecuniários deferidos, não abrangendo obrigações de fazer, por se tratar de deveres próprios (personalíssimos) do verdadeiro empregador, tais como a anotação da CTPS e liberação das guias do seguro desemprego, inclusive multas do artigo 536, § 1º do CPC, daí decorrentes. 



    Todavia, a condenação subsidiária não o exime da responsabilidade pelo pagamento de multas previstas na legislação trabalhista, porquanto todas as verbas deferidas decorrem do contrato de trabalho, detendo natureza trabalhista. (...)” (e-Doc 5, p.8-9)



    Entendo que, no caso dos autos, a decisão reclamada está fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0020130-40.2023.5.04.0334, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Nesse mesmo sentido, em circunstância análoga, envolvendo também o Município de São Leopoldo, a Segunda Turma julgou a Rcl nº 62.519-AgR, cuja ementa segue reproduzida:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 246 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária do Município de São Leopoldo pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços. Inexistência de condenação automática. Culpa in eligendo fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Necessidade de reexame de fatos e provas. Negado seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços decorrente da culpa in eligendo revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória.



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 62.519 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23/01/24).



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Ainda no sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente